Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.
1. Imperiosa a rejeição dos embargos de declaração quando não houver vício de omissão, de contradição, de obscuridade e/ou erro material no acórdão vergastado, de maneira que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio do recurso adequado.
2. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.